Tribunal: TJES
Processo: 5004435-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004435-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: ISABELA FAE MIRANDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004435-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ISABELA FAE MIRANDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A, AROLDO LIMONGE - ES1490
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO CHAMON RIBEIRO II - ES17872-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão com cópia no evento nº 2647094, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença tombado sob o nº 0032043-22.2019.8.08.0035, proposto por
ISABELA FA
É
MIRANDA,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

A recorrente afirma em suas razões recursais (evento 2647091), em síntese, que:
(I)
não há título executivo judicial a lastrear a propositura do cumprimento provisório de sentença em relação às
astreintes
, vez que ausente manifestação expressa quanto à multa na sentença, tampouco há fixação do
quantum debeatur
;
(II)
há excesso de execução, pois o demonstrativo discriminado apresentado pela exequente, referente à incidência das
astreintes
, levou em conta lapso posterior ao cumprimento da liminar;
(III)
também há excesso de execução em função da inclusão de juros moratórios no cálculo apresentado pela exequente, o que não se aplica à hipótese de astreintes, bem como pelo fato de ter sido desconsiderado que R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) já se encontram bloqueados via SISBAJUD, valor sobre o qual não incide juros e atualização monetária, por se tratar de depósito judicial;
(I
V
)
seria necessária a prévia liquidação da sentença para aferição do
quantum debeatur
relativo à multa processual;
(V)
embora não tenha sido apresentado demonstrativo discriminado do valor que entende devido, em sua impugnação, é possível depreender da fundamentação da peça de resistência quais são os dias de incidência das astreintes efetivamente impugnados, bem como o valor que entende devido.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final de mérito.

Proferida decisão no evento nº 2685360 deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Da referida decisão, a agravada interpôs agravo interno no evento ID nº 2819829 alegando, em síntese:
(I)
deve ser considerada a data da comprovação nos autos como termo final idôneo para incidência das astreintes;
(II)
as astreintes arbitradas em primeira instância estão adequadas e proporcionais;
(III)
ocorrera a estabilização da tutela de urgência requerida em caráter antecedente pela ausência de recurso específico e tempestivo, no bojo do qual deveria ter sido impugnada as astreintes.

Contrarrazões ao agravo interno acostadas ao evento ID nº 3125304, basicamente reiterando os fundamentos do recurso principal, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão com cópia no evento nº 2647094, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença tombado sob o nº 0032043-22.2019.8.08.0035, proposto por
ISABELA FA
É
MIRANDA,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

A recorrente afirma em suas razões recursais (evento 2647091), em síntese, que:
(I)
não há título executivo judicial a lastrear a propositura do cumprimento provisório de sentença em relação às
astreintes
, vez que ausente manifestação expressa quanto à multa na sentença, tampouco há fixação do
quantum debeatur
;
(II)
há excesso de execução, pois o demonstrativo discriminado apresentado pela exequente, referente à incidência das
astreintes
, levou em conta lapso posterior ao cumprimento da liminar;
(III)
também há excesso de execução em função da inclusão de juros moratórios no cálculo apresentado pela exequente, o que não se aplica à hipótese de astreintes, bem como pelo fato de ter sido desconsiderado que R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) já se encontram bloqueados via SISBAJUD, valor sobre o qual não incide juros e atualização monetária, por se tratar de depósito judicial;
(I
V
)
seria necessária a prévia liquidação da sentença para aferição do
quantum debeatur
relativo à multa processual;
(V)
embora não tenha sido apresentado demonstrativo discriminado do valor que entende devido, em sua impugnação, é possível depreender da fundamentação da peça de resistência quais são os dias de incidência das astreintes efetivamente impugnados, bem como o valor que entende devido.

Em razão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 2685360), a agravada interpôs agravo interno no evento ID nº 2819829 alegando, em síntese:
(I)
deve ser considerada a data da comprovação nos autos como termo final idôneo para incidência das astreintes;
(II)
as astreintes arbitradas em primeira instância estão adequadas e proporcionais;
(III)
ocorrera a estabilização da tutela de urgência requerida em caráter antecedente pela ausência de recurso específico e tempestivo, no bojo do qual deveria ter sido impugnada as astreintes.

De maneira prévia ao enfrentamento das teses recursais, cumpre historiar que, na origem,
ISABELA FAE MIRANDA
propôs cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da “tutela antecipada antecedente” tombada sob o nº 0008698-27.2019.8.08.0035, por ela ajuizada em face da agravante.

Na exordial da ação que originou o cumprimento provisório, narrou que é segurada da requerida e que, em meados de fevereiro de 2019, foi diagnosticada com um câncer de tireoide e neoplasia maligna metastática, tendo o especialista indicado tratamento cirúrgico.

Relatou que em função a ausência de profissionais qualificados na rede disponibilizada pela requerida para a realização da cirurgia, contatou a empresa demandada que, por sua vez, negou a pretensão de custeio do tratamento médico fora da rede credenciada. A cirurgia, no entanto, foi marcada para o dia 23/04/2019, eis que a situação demandava urgência, mas aguardava autorização do plano de saúde, motivo pelo qual ingressou com a demanda a fim de que a empresa ré arcasse com o custo integral dos honorários médicos e despesas hospitalares necessárias.

Em 12/04/2019, o magistrado
a quo
proferiu decisão deferindo integralmente o pleito de tutela de urgência, para determinar à requerida a realização da cirurgia, o depósito dos honorários médicos do profissional responsável pela excisão, bem como a liberação do tratamento hospitalar no HOSPITAL SANTA RITA, conforme indicação médica, incluindo os materiais e exames necessários, em 48 horas (quarenta e oito horas), para que não frustre a pretensão de operação em 23/04/2019, tudo isso sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Diante do descumprimento da decisão liminar, foi proferida nova decisão em 18/04/2019, em Plantão Judiciário, determinando o cumprimento da liminar até 22/04/2019, às 12:00h, bem como majorando o valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

Em 23/04/2019, tendo sido mantida a recalcitrância da requerida no cumprimento da tutela provisória, nova decisão foi proferida pelo juízo de primeiro grau majorando o valor da multa para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não tendo sido cumprida a determinação, em 25/04/2019, mais uma decisão foi proferida na ação originária determinando o imediato bloqueio dos valores até então devidos a título de
astreintes
, os quais alcançavam o patamar de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), assim como a intimação da gerente operacional da requerida para que comprovasse nos autos, até 26/04/2019, às 17:00h, o cumprimento da decisão liminar, assegurando a realização da cirurgia, então remarcada para 30/04/2019, sob pena de elevação da multa diária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e prisão por crime de desobediência.

Após regular tramitação, o feito foi julgado, recebendo sentença cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Posto isto, considerando a fundamentação acima exposta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NOS AUTOS
.

Condeno
, ainda, a requerida a pagar à parte autora a título de
danos morais
o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Condeno
a parte requerida ao pagamento integral das
custas e despesas processuais
, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a ser corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Postas estas premissas, quanto à alegação de ausência de título executivo judicial a lastrear o cumprimento provisório das astreintes, não merece prosperar a irresignação da recorrente, pois restou clara a sua condenação ao cumprimento das obrigações de fazer e pagar,
com confirmação da tutela provisória concedida
, o que tacitamente abrange a condenação ao pagamento da multa cominatória. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE IMPÔS ASTREINTES - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA - RATIFICAÇÃO TÁCITA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE -
Ocorre a confirmação tácita da decisão que impôs as astreintes, quando a sentença é favorável à parte autora, pois prevalece os seus efeitos
. - O Código de Processo Civil permite a instauração do cumprimento provisório da decisão que impõe a multa prevista no art. 537 do CPC, mas o levantamento do valor devido somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.205602-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973, definiu tese corroborando o entendimento no sentido de ser desnecessária a ratificação das
astreintes
em sentença, estando estas implícitas no capítulo decisório que reconhece o direito material subjacente à demanda, confirmando a tutela provisória antes concedida, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque,
na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte
, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.

Trago a lume, ainda, que como regra a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória de urgência é recebida apenas no efeito devolutivo, sendo possível pleitear ao relator a atribuição de efeito suspensivo
ope iudicis.

Contudo, o apelo já apresentado pela agravante, com cópia às fls. 33/40 do ev. 2647102, com continuidade às fls. 01/15 do ev. 2647104 não possui pedido neste sentido. Também não foi possível identificar a apresentação de pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação, considerando que os autos ainda não foram remetidos em grau recursal.

Destarte, conclui-se pela existência de título executivo judicial para embasar o pedido de cumprimento provisório, título este exigível ante a ausência de efeito suspensivo
ope legis
da apelação já interposta, bem como a não apresentação de pedido autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3º, inciso I, do CPC.

Também não prospera a alegação recursal no sentido de ser necessária a prévia liquidação da sentença, para fins de definir o
quantum debeatur
, pois o valor efetivamente devido pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos, considerando os dias de descumprimento e valores estipulados para a multa cominatória, tendo a exequente apresentado demonstrativo discriminado do débito, o qual inclusive foi impugnado pela recorrente, indicando as imprecisões que reputa existentes na planilha.

Em relação ao excesso de execução sustentado pela agravante, verifica-se, de início, que esta matéria foi liminarmente rejeitada pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que a impugnante deveria ter indicado o valor que entende correto, bem como apresentado planilha com demonstrativo discriminado, nos termos do § 4º, do art. 525, do CPC.

Nada obstante, das razões que constam na impugnação ao cumprimento de sentença (com cópia no ev. 2647093), é possível depreender que a agravante indica como valor devido o importe de R$ 38.000,00, glosando o cálculo das astreintes a partir de 23/04/2019, data por ela indicada como a de concessão da autorização para a cirurgia.

Portanto, da fundamentação empregada pela impugnante se extrai a indicação do
quantum
que reputa devido, bem como das razões pelas quais entende que as astreintes só deveriam incidir até 23/04/2019, sendo mera formalidade a apresentação de planilha com demonstrativo discriminado para tal fim, ante a singeleza dos cálculos. Corroborando o entendimento de que a ausência do demonstrativo discriminado é superável se for possível inferir as razões da divergência e o valor imputado como correto pelo impugnante, confira-se:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO MONTANTE REPUTADO DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. I - A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, sem que o executado declare, desde logo, o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conduz à rejeição liminar, conforme estabelece o art. 525, §§ 1º, 4º e 5º do CPC. II - A agravante, embora tenha declinado o valor que reputa correto e efetuado o respectivo depósito, não instruiu a petição da impugnação ao cumprimento de sentença com o demonstrativo do cálculo, quando é certo que compete à parte velar pela correta instrução do processo.
III - A ausência do documento até que poderia ser relevada, se fosse possível inferir dos termos da petição da impugnação o motivo da divergência entre os cálculos apresentados e mensurar o valor do excesso, o que não ocorre no caso vertente
. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 988718, 20160020385832AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017)

Superada a admissibilidade da impugnação quanto à matéria de excesso de execução, verifica-se,
in casu
, a incorreção dos cálculos apresentados pela agravada em sua petição de cumprimento provisório.

Com efeito, a agravada apresenta os cálculos referentes à incidência das astreintes na seguinte forma:

DATA

VALOR DA MULTA COMINATÓRIA

17/04/2019

R$ 3.000,00

18/04/2019

R$ 3.000,00

19/04/2019

R$ 3.000,00

20/04/2019

R$ 3.000,00

21/04/2019

R$ 3.000,00

22/04/2019 (até 12:00h)

R$ 3.000,00

22/04/2019 (após 12:00h)

R$ 10.000,00

23/04/2019

R$ 10.000,00

24/04/2019

R$ 20.000,00

25/04/2019

R$ 20.000,00

26/04/2019 (até 17:00h)

R$ 30.000,00

26/04/2019 (após 17:00h)

R$ 30.000,00

27/04/2019

R$ 30.000,00

28/04/2019

R$ 30.000,00

29/04/2019

R$ 30.000,00

TOTAL

R$ 228.000,00

A agravante, a seu turno, aponta como devidas as astreintes até 23/04/2019, alegando ter cumprido a liminar nesta data. Nestes termos, a multa alcançaria a monta de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Embora não tenha sido juntada cópia integral dos autos de origem, da documentação acostada ao presente agravo é possível extrair sólidos indícios de que a autorização para realização da cirurgia e pagamento dos honorários médicos tenha ocorrido, de fato, em 23/04/2019, nada obstante o procedimento só tenha sido realizado em 30/04/2019.

No ponto, cabe ressaltar que a decisão liminar proferida nos autos da ação originária determinou à requerida que autorizasse a internação da agravada no hospital Santa Rita, para realização da cirurgia, com depósito dos honorários médicos do responsável pela excisão cirúrgica. Em suma, o comando foi no sentido da requerida disponibilizar as condições materiais para que a cirurgia pudesse ocorrer na data inicialmente agendada (23/04/2019), quais sejam, a liberação interna do procedimento, o depósito dos honorários médicos e o custeio da internação no nosocômio indicado.

Neste sentido, o histórico de internações de evento nº 2647093, embora produzido unilateralmente pela agravante, aponta a data de 23/04/2019 como dia da autorização do procedimento, que veio a ocorrer, efetivamente, em 30/04/2019, tendo em vista a necessidade de reagendamento da cirurgia, ante o não cumprimento da liminar a tempo de resguardar a data anteriormente designada.

E os indícios de que o procedimento já se encontrava liberado desde 23/04/2019 são robustecidos pelo comprovante de pagamento dos honorários médicos (fl. 24 do ID 2647093), em
26/04/2019,
às 15:47h
, pois não seria razoável o pagamento dos honorários sem que o procedimento estivesse previamente autorizado pela agravante.

Desse modo, tem-se que o efetivo cumprimento da liminar se deu em data anterior àquela indicada pela agravada, que representa a data da efetiva realização do procedimento. Como não foi possível realizar o procedimento na data inicialmente prevista, pois o cumprimento da liminar não ocorreu a tempo, a cirurgia precisou ser remarcada e, assim sendo, não há como considerar a incidência de
astreintes
no lapso compreendido entre o fornecimento das condições necessárias para a realização do procedimento (autorização e pagamento dos honorários) e a sua realização efetiva.

Com a autorização ocorrida em 23/04/2019 e pagamento dos honorários em 26/04/2019, o dia imediatamente anterior a esta última data deve ser considerado como limite para a incidência das
astreintes
, pois a partir daí todas as condições materiais para a realização do procedimento se implementaram, denotando o cumprimento da liminar. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA.
TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II -
Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado
, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. III- O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos IV - Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp n. 1.213.061/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. TERMO FINAL MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS. 1.
O termo final para incidência da multa diária é o momento de seu cumprimento da determinação.
Entretanto, o pedido da exequente resta prejudicado, haja vista a limitação do valor da multa-diária ao valor do principal em agravo de instrumento proposto pela executada. Recurso prejudicado. 2. Tendo em vista o decaimento mínimo da exequente, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos integralmente à executada, mantidos os valores dos honorários fixados na r. sentença. Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219930-98.2014.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2015; Data de Registro: 17/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERMO FINAL DE EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES - DATA DE CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - VALOR DA LOCAÇÃO - REDUÇÃO PROPORCIONAL E RETROATIVA – CABIMENTO. -
A multa fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer é exigível até o efetivo cumprimento da obrigação imposta.
- A realização de nova perícia somente se justifica quando a questão não parecer suficientemente esclarecida, de acordo com o entendimento do juiz condutor do processo e para quem a prova é destinada. - O valor indicado no laudo pericial deve ser reduzido proporcional e retroativamente, ano a ano, pelo índice do IGP-M, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa dos agravados. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.08.473375-0/008, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2015, publicação da súmula em 11/11/2015)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar como termo final da incidência das astreintes a data imediatamente anterior a de cumprimento efetivo da obrigação, qual seja, 25/04/2019.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ASTREINTES
–
CONFIRMAÇÃO TÁCITA EM SENTENÇA
–
CONSECTÁRIO LEGAL DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
LIQUIDAÇÃO
–
DESNECESSIDADE
–
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
PROCEDENTE
–
DATA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Quanto à alegação de ausência de título executivo judicial a lastrear o cumprimento provisório das astreintes, não merece prosperar a irresignação da recorrente, pois restou clara a sua condenação ao cumprimento das obrigações de fazer e pagar, com confirmação da tutela provisória concedida, o que tacitamente abrange a condenação ao pagamento da multa cominatória. Precedente do STJ.

2.
Também não prospera a alegação recursal no sentido de ser necessária a prévia liquidação da sentença, para fins de definir o
quantum debeatur
, pois o valor efetivamente devido pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos, considerando os dias de descumprimento e valores estipulados para a multa cominatória, tendo a exequente apresentado demonstrativo discriminado do débito, o qual inclusive foi impugnado pela recorrente, indicando as imprecisões que reputa existentes na planilha.

3.
Em relação ao excesso de execução sustentado pela agravante, verifica-se, de início, que esta matéria foi liminarmente rejeitada pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que a impugnante deveria ter indicado o valor que entende correto, bem como apresentado planilha com demonstrativo discriminado, nos termos do § 4º, do art. 525, do CPC. Nada obstante, das razões que constam na impugnação ao cumprimento de sentença (com cópia no ev. 2647093), é possível depreender que a agravante indica como valor devido o importe de R$ 38.000,00, glosando o cálculo das astreintes a partir de 23/04/2019, data por ela indicada como a de concessão da autorização para a cirurgia.

4.
Embora não tenha sido juntada cópia integral dos autos de origem, da documentação acostada ao presente agravo é possível extrair sólidos indícios de que a autorização para realização da cirurgia e pagamento dos honorários médicos tenha ocorrido, de fato, em 23/04/2019, nada obstante o procedimento só tenha sido realizado em 30/04/2019.

5.
O histórico de internações de evento nº 2647093, embora produzido unilateralmente pela agravante, aponta a data de 23/04/2019 como dia da autorização do procedimento, que veio a ocorrer, efetivamente, em 30/04/2019, tendo em vista a necessidade de reagendamento da cirurgia, ante o não cumprimento da liminar a tempo de resguardar a data anteriormente designada. E os indícios de que o procedimento já se encontrava liberado desde 23/04/2019 são robustecidos pelo comprovante de pagamento dos honorários médicos (fl. 24 do ID 2647093), em 26/04/2019, pois não seria razoável o pagamento dos honorários sem que o procedimento estivesse previamente autorizado pela agravante.

6.
Desse modo, tem-se que o efetivo cumprimento da liminar se deu em data anterior àquela indicada pela agravada, que representa a data da efetiva realização do procedimento. Como não foi possível realizar o procedimento na data inicialmente prevista, pois o cumprimento da liminar não ocorreu a tempo, a cirurgia precisou ser remarcada e, assim sendo, não há como considerar a incidência de
astreintes
no lapso compreendido entre o fornecimento das condições necessárias para a realização do procedimento (autorização e pagamento dos honorários) e a sua realização efetiva.

7
.
Com a autorização ocorrida em 23/04/2019 e pagamento dos honorários em 26/04/2019, esta última data deve ser considerada como limite para a incidência das
astreintes
, pois a partir daí todas as condições materiais para a realização do procedimento se implementaram, denotando o cumprimento da liminar.

8
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.